Tribunal: TJDFT
Processo: 0706234-61.2019.8.07.0020
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0706234-61.2019.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JOSE DO PATROCINIO NOGUEIRA JUNIOR APELADO: COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB D E S P A C H O Cuida-se de Apelação Cível (ID 13453649) interposta por JOSÉ DO PATROCÍNIO NOGUEIRA JÚNIOR contra COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL em face de Sentença (ID 13453640) proferida pelo Juízo da 2a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que julgou improcedente pedido da inicial. Em Contrarrazões a Apelação (ID 12252564) a Apelada suscitou preliminar de intempestividade em face da Apelação por não haver observância aos requisitos legais. Em observância ao princípio do contraditório e a teor do que dispõem os Art. 9o e 10 do Código de Processo Civil intime-se o Apelante a se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, acerca das questões suscitadas em sede de contrarrazões. Após, com ou sem manifestação, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Brasília, 10 de janeiro de 2020 15:15:29. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador